Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA N. 27 DA TUJ. LEI DISTRITAL 318/1992. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF a implementar a Gratificação de Ações Básicas na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento) e para condenar ao pagamento do valor histórico, além dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, informou ser servidora da Secretaria de Saúde do DF, onde exerce o cargo de enfermeira no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização na Unidade Básica de Saúde de São Sebastião. Explicou que realiza as seguintes atividades: “Monitorização, acompanhamento e implantação de ações de vigilância epidemiológica na Região Leste; solicitação e distribuição de vacinas para equipes de saúde; treinamento das equipes da atenção primária; inquérito epidemiológico; bloqueio vacinal; Coleta de exames em determinados grupos populacionais quando não assistidos por alguma equipe de saúde da família; determinação de medidas de controle após coleta e análise de dados de surtos, epidemias e doenças; visitas domiciliares; Investigação de doenças infecto-contagiosas; em especial: tuberculose, meningite, AIDS, sarampo, rubéola, hantavirose, leptospirose, influenza, zika, dengue, hepatites entre outras; Manuseio e aplicação de vacinas”. Sustenta que trabalha com ações básicas de saúde, portanto deveria receber o benefício. Informa que jamais recebeu a gratificação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 67247392).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do direito da autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que a requerente não realiza atividades relacionadas à atenção básica/primária à saúde de maneira exclusiva, conforme determina o art. 2o, §1o, da Lei 318/92, não fazendo jus ao recebimento da gratificação pleiteada. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. O Enunciado n. 27 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho).
9. De acordo com referido Enunciado, trata-se de gratificação concedida em razão do exercício da atividade sob condições especiais ou de atribuições específicas. Assim, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
10. Conforme comprovado nos autos, a parte autora é servidora pública efetiva dos quadros da SES/DF e ocupa o cargo de enfermeira no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização na Unidade Básica de Saúde de São Sebastião (ID 67247363). Conforme demonstra o ofício de descrição de atividades de ID 67247365, firmado pela chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, as ações desenvolvidas são integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, nos termos do art. 2o, da Portaria no 2436/2017, do Ministério da Saúde.
11. Conclui-se, portanto, que a requerente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.